Tribunal: TJPA
Processo: 0816972-45.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816972-45.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: LUIZ OTAVIO FIGUEIREDO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: EXECUÇÃO PENAL DE BELÉM REGIME SEMIABERTO FECHADO

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº

0816972-45.2023.8.14.0000.

AGRAVANTE:
LUIZ OTÁVIO FIGUEIREDO DOS SANTOS.

DEFENSOR PÚBLICO: BRUNO BRAGA CAVALCANTE.

AGRAVADO: decisão monocrática de ID nº 16774145.

Processo originário nº
2003966-28.2023.8.14.0401

Procurador de Justiça: CLÁUDIO BEZERRA DE MELLO.

RELATOR
:
SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. PRETENSÃO DE REFORMAR DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 133, IX, DO RITJPA. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O habeas corpus é remédio de urgência e excepcional, concebido para fazer cessar ofensa ou ameaça iminente ao direito de ir e vir quando se mostrarem flagrantemente ilegais. Não é remédio genérico apto a atacar qualquer incongruência no processo penal. Embora o manejo do
writ
em substituição aos recursos cabíveis fora de sua natureza originária, tenha sido admitido pela jurisprudência, tal benefício deve ser concedido apenas em
situações excepcionais
, quando houver ilegalidade
evidente e inequívoca
, o que não verifico na hipótese.

2. A decisão monocrática impugnada está em conformidade com o art. 133, IX, do RITJPA, cujo teor autoriza o relator a julgar monocraticamente a ação mandamental se entender por “indeferir de plano petições iniciais de ações de competência originária do Tribunal”, como no caso vertente.

3. Inexistência de constrangimento ilegal passível de análise em sede de habeas corpus.

4. Não conhecimento do habeas corpus impetrado por entender pelo cabimento de recurso ou ação própria para rediscutir a matéria.

5. Agravo regimental conhecido e desprovido. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao 01 dia do mês de fevereiro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se da
Agravo Regimental,
interposto contra a
decisão monocrática de ID nº
16774145,
proferida em sede de Habeas Corpus,

com pedido de Liminar
,
cujo teor
não se conheceu o writ impetrado,
por ter sido manejado como substitutivo de recurso ou ação própria.

Inicialmente, o agravante sustenta que
o CNJ editou a Resolução nº 474, alterando o artigo 23 da Resolução nº 417-CNJ, estabelecendo a redação que “Transitada em julgado a condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto, a pessoa condenada será intimada para dar início ao cumprimento da pena, previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo de realização de audiência admonitória e da observância da Súmula Vinculante nº 56”. Nesse sentido, junta ainda precedentes
do Superior Tribunal de Justiça a fim de demonstrar que o writ merece ser conhecido e ter a ordem concedida.

Nessa senda, argumenta que,
tendo o magistrado de origem determinado a expedição de mandado de prisão em desacordo com a Resolução do Conselho Nacional de Justiça, fica demonstrada a existência de constrangimento ilegal passível de ser sanado na presente via (habeas corpus), uma vez que se trata de prisão ilegal, que, portanto, deve relaxada, ou apreciada perante a turma.

É o relatório.

VOTO

Vislumbro hipótese de
conhecimento
do presente agravo regimental nos termos do art. 266, do RIJPA, pois se mostra
adequado, tempestivo, com interesse recursal da parte e legitimidade desta para recorrer.

Porém, desde logo, adianto que a decisão agravada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. Explico.

O habeas corpus é remédio de urgência e excepcional, concebido para fazer cessar ofensa ou ameaça iminente ao direito de ir e vir quando estas se mostrarem flagrantemente ilegais. Não é remédio genérico apto a atacar qualquer incongruência no processo penal. Embora o manejo do
writ
em substituição aos recursos cabíveis fora de sua natureza originária, tenha sido admitido pela jurisprudência, tal benefício deve ser concedido apenas em
situações excepcionais
, quando houver
ilegalidade
evidente e inequívoca
,

o que não verifico na hipótese.

Nas razões da impetração, ora ratificadas pelo recorrente, este esclarece que a ilegalidade por parte da Autoridade Coatora fica demonstrada quando ocorre a expedição de mandado de prisão em desacordo com a
Resolução nº 474, que alterou o artigo 23 da Resolução nº 417 do Conselho Nacional de Justiça
. No entanto,
não vislumbro situação excepcional ou flagrante ilegalidade a ser sanada nesta via, sendo
cabível o recurso ou ação própria para rediscutir a matéria.

Considerando o contexto processual amealhado aos autos, este relator proferiu decisão monocrática no sentido de não conhecimento do habeas corpus impetrado por entender pelo cabimento de recurso ou ação própria para rediscutir a matéria.

Nessa direção, reiteradamente, vem se manifestando esta Seção de Direito Penal, conforme demonstra,
verbia gratia,
o seguinte aresto:

EMENTA: RECURSO - AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS – DECISÃO QUE, MONOCRATICAMENTE, NÃO CONHECEU DO WRIT IMPETRADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – MANUTENÇÃO - QUESTÃO ATINENTE A EXECUÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE DE NÃO CONHECER DA AÇÃO CONSTITUCIONAL EM SEDE DE DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. UNÂNIME.

(TJ-PA - HC: 08036116320208140000, Relator: RAIMUNDO HOLANDA REIS, Data de Julgamento: 19/05/2020, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 26/05/2020).

No mesmo sentido temos o processo 0802135-53.2021.8.14.0000, de relatoria da Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 20/04/2021; Processo n.0802506-17.2021.8.14.0000, Rel. Vânia Lúcia de Carvalho da Silveira, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 27/04/2021 e Processo n. 0802078-35.2021.8.14.0000, Rel. Leonam Gondim da Cruz Junior, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 19/04/2021. Colaciono, ainda, julgado do TJPR:

HABEAS CORPUS CRIME – TRÁFICO DE DROGAS – sentença transitada em julgado – insurgência contra a dosimetria da pena – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AÇÃO CONSTITUCIONAL QUE NÃO PODE SER UTILIZADA COMO SUBSTITUTO RECURSAL OU SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL – INEXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL A SER SANADO DE IMEDIATO – HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(TJ-PR - HC: 00258532420228160000 Fazenda Rio Grande 0025853-24.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Kennedy Josue Greca de Mattos, Data de Julgamento: 25/06/2022, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/06/2022)

Com efeito, a decisão monocrática impugnada está em conformidade com o art. 133, IX, do RITJPA, cujo teor autoriza o relator a julgar monocraticamente a ação mandamental se entender por “indeferir de plano petições iniciais de ações de competência originária do Tribunal”, como no caso vertente.

Ante o exposto, não havendo nada a reconsiderar,
CONHEÇO DO AGRAVO REGIMENTAL
interposto e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação para
manter inalterada a decisão agravada de não conhecimento do writ impetrado
,

colocando, por conseguinte, o feito em mesa na forma do art. 266, § 2º, do Regimento Interno deste E. Tribunal.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA.

Juiz Convocado Relator

Belém, 02/02/2024